Tribunal: TJSP
Processo: 1098085-10.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1098085-10.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
RAIMUNDO DE LIMA BRITO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ACE
SEGURADORA S/A e SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1098085-10.2014.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 17603
Apelação Cível no 1098085-10.2014.8.26.0100
APELANTE: JOSÉ RAIMUNDO DE LIMA BRITO
APELADOS: ACE SEGURADORA S/A E SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO
ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 17603
Ação de indenização por danos materiais e morais –
Pretensão de ressarcimento pelos eventuais prejuízos
causados por erro médico - Cerceamento de defesa não
configurado – Laudo pericial conclusivo quanto à
irresponsabilidade do estabelecimento médico – Tema
de natureza eminentemente técnica - Sentença mantida
– Recurso não provido.
Apelação
dirigida
contra
sentença
que
julgou
improcedente ação de indenização por danos materiais e morais, pretendendo o
ressarcimento dos prejuízos causados por erro médico, extinguindo o processo de
conhecimento com resolução do mérito, impondo ao vencido o reembolso das
despesas processuais e honorários de advogado arbitrados em 10% do valor da
causa objetivando, em resumo, o reexame e a modificação do julgado com
fundamento, em síntese, no cerceamento de defesa diante da necessidade da
oitiva de testemunhas.
Tempestiva,
isenta
de
preparo
e
respondida
sustentando a manutenção do resultado.
Inconsistente o recurso porque, na espécie, não se
cogitou de cerceamento de defesa uma vez que, aqui, a prova foi de natureza
eminentemente técnica, mormente considerando que foram irrepreensíveis os
fundamentos utilizados pelo juízo singular afastando a ocorrência de erro médico,
na medida em que o laudo pericial produzido perante o órgão oficial foi conclusivo
quanto à ausência de nexo causal entre o atendimento prestado na Seconci e o
quadro de apendicite do autor, págs. 370/375, esterilizando os argumentos
articulados, sendo que eventual oitiva de testemunha foi mesmo inútil ao resultado
considerando que o tema foi de natureza médica. Foi o bastante, majorando os
honorários advocatícios do patrono do réu para 11% sobre o valor da causa, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, respeitada a isenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1098085-10.2014.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 17603
gratuidade.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator